Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723406-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Maria das Graças Cabral da Silva Francisco Pedro da Silva Agravada: Pattro Administradora Patrimonial Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Maria das Graças Cabral da Silva e Francisco Pedro da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0703581-52.2020.8.07.0020. A análise das razões recursais (Id. 60049015) evidencia que os agravantes não articularam argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Além disso os recorrentes também não formularam requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, à agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator